Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DIGITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como para realizar transações eletrônicas seguras.
2. A referida norma jurídica admite, no art. 10, § 2o, a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica por instituições particulares, de modo que, para fins de admissibilidade da petição inicial do processo de execução, presume-se autêntica a assinatura digital lançada pelo devedor e testemunhas instrumentárias no título executivo, mesmo quando certificadas por empresa privada, desde que idônea e estejam indicados os dados específicos do procedimento de certificação.
3. No caso dos autos, o título executivo veio acompanhado com certificação que atesta o ato da assinatura do instrumento de renegociação e confissão de dívida, formalizada mediante apresentação eletrônica de documento pessoal e assinatura por meio de chave de acesso enviada por e-mail ao devedor, legitimando a instauração do processo de execução, com amparo no art. 784, III, do CPC, c/c, art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
4. Quaisquer outras matérias suscitadas pela Apelada em sede de contrarrazões devem ser no Juízo de origem no momento processual oportuno; sob pena de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e da Não Surpresa.
5. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.